Tribunal: STF
Processo: MS 38067
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Ivan Marques Simões contra ato da Ministra Cármen Lúcia, proferido no MS 37.521/DF.
    O impetrante narra, em suma, que, 
    “com o julgamento do Recurso Administrativo, interpôs junto ao C. Superior Tribunal de justiça, mandado de segurança de número Nº 21.060 – DF, que foi indeferido liminarmente conforme decisão lastreada no mérito da demanda sem, contudo, ofertar o prosseguimento da relação processual apta à conclusão legal de julgamento do direito pleiteado. 
    Na sequência o inconformismo do impetrante determinou o ajuizamento de Recurso Ordinário Constitucional junto à Essa C. Corte, incialmente [sic] recebendo o número RMS 3336 que, entretanto, foi julgado monocraticamente pela I. Min. Rosa Weber, negando seguimento ao referido remédio nos termos do voto nos autos, aludindo para tal conclusão, também com fundamentos destituídos de verdade, ao mérito da demanda, perpetuando no âmbito do Tribunal a prevalência do ato arbitrário da Administração. 
    Da decisão seguiu-se Agravo interno que a Turma julgadora não conheceu, todavia nos fundamentos que alinhavaram o mérito da demanda pretendida pugnou o julgado pela não abrangência do pedido de prescrição ao argumento de que não ventilado antecedentemente, o que não se veiculou em face da prescrição ter ocorrido no seio dessa E. Corte, passados mais de cinco anos da impetração do mandamus se qualquer ato de julgamento ou decisão que viesse de interromper o prazo estipulado legalmente. 
    Firme no propósito de que a pretensão integra o mérito da decisão, fez o impetrante incluir o pedido de declaração de prescrição, razão que encontra espaço ainda que em tramite o remédio, posto que afeto ao pronunciamento em qualquer juízo ou grau de jurisdição que, aliás, constitui a possibilidade do julgamento do RMS em tese, posto que a constatação da ocorrência de transcurso do prazo prescricional fulmina a solidez da penalidade aplicada, independentemente dos equívocos e omissões, junto às contradições alinhavadas em sede de aclaratórios, que inertes ao pronunciamento de mérito mantiveram incólume a conclusão a que chegou no julgamento final do recurso. 
    Novamente inconsolado, deixando de apreciar o mérito em face da negativa de seguimento do Recurso Ordinário embora tenha Sua Excelência entrado no mérito, ainda que com premissas divorciadas dos instrumentos anteriores, deixou de considerar no julgamento essencial a ocorrência da prescrição em face do ajuizamento do primeiro mandado de segurança, o RMS 33363, conquanto o ajuizamento desse, ainda que tenha o ROMS sido impetrado em abril de 2014, apenas teve seu mérito transitado em julgado em 14/08/2020, passados, pois, mais de cinco anos da definição do prazo afeto ao que disciplina o artigo 142, da Lei 8112. 
    Destarte, em razão da decisão não permear o fundamento da prescrição levando-se em conta a admissão do primeiro MS, ainda que suscitado via de Declaratórios que foram rejeitados, tanto por não conhecendo o recurso em decisão que transitou em julgado apenas em 11/05 de 2021, portanto admitindo a impetração do presente Mandado posto que não transcorridos ainda o prazo prescricional quadrimestral definido na legislação especial formal” (págs. 4-6 da inicial – grifei).
    Nesse contexto, sustenta que o caso sob exame se enquadra na excepcionalidade de admissão de mandado de segurança contra decisão judicial proferida no âmbito do Supremo Tribunal Federal – STF nos seguintes termos:
    “Nos termos da legislação vigente, consolidou-se jurisprudência neste Supremo Tribunal no sentido do descabimento de mandado de segurança contra decisão judicial das Turmas, do Plenário ou de Ministros do Supremo Tribunal Federal. 
    Todavia a hipótese não é ampla, excepcionando a possibilidade quanto ao fato de que, proferida a decisão sem que essa venha de integrar o entendimento quanto ao mérito do pedido elencado, a teor do artigo 6º, inciso 6º, da Lei do mandado de segurança, dentro do prazo prescricional caberá a impetração de novo MS, sendo que tal medida não enfrenta decisão consolidada, mas pedido de apreciação do mérito que se consolidou omisso conforme é o caso. 
    Nesse norte, não há a falar que o presente mandamus haverá de enfrentar decisão já proferida, conquanto a prescrição que persegue a pretensão mandamental não foi alvo da decisão que transitou em julgado, justificando assim o presente mandado na forma da legislação pertinente. 
    Também assim a hipótese não se insere em qualquer dos aspectos do artigo 201, do RISTF, conforme o caso de não admitir mais recurso senão aqueles já enfrentados, mas que contudo, não se concretizou decisão quanto ao mérito de que trata o presente mandamus, fazendo, pois, legal a interposição para sanar o direito líquido e certo conforme é o caso. 
    Ademais, a declaração da prescrição não se insere em ato jurisdicional, mas apenas e tão somente em ato administrativo de natureza declaratória, não atraindo o óbice a que alude a assentada jurisprudência que vedaria, em tese, a propositura presente” (págs. 6-7 da inicial).
    Insiste na ocorrência da prescrição da pena de demissão que lhe fora imputada, tendo em vista o transcurso de mais de cinco anos, conforme estabelece a Lei 8.112/1990, afirmando o seguinte:
    “Assim, entre a interposição da ação mandamental no controle do ato administrativo e o ato interruptivo da prescrição já se deu com o transcurso de mais de cinco anos, sendo inevitável a declaração da prescrição. 
    É o que se constata no RMS 33363, fazendo apto a presente ação mandamental em reconhecer que a prescrição se deu com o transcurso do lapso temporal entre a interposição e o transito em julgado na referida ação mandamental, atraindo a inevitável declaração de prescrição que, aliás, colidem, doutrina e jurisprudência pátrias que poderá ser arguida em qualquer juízo ou grau de jurisdição, sendo esse aspecto fundamental da nulidade essencial em caso de omissão. 
    Diante disso, com a prescrição da irresignação do impetrante, extingue-se também o prazo para que a Administração reveja seus próprios atos, fazendo incidir à matéria a prescrição intercorrente, inviabilizando, pois, a aplicabilidade da punição após o transcurso do prazo prescricional. 
    Dessa maneira, haverá a presente concessão de admitir a prescrição intercorrente para declará-la por sentença, declarando em consequência, nulo o ato que lhe deu causa, posto a auto-executoriedade da medida após o julgamento administrativo que, agora com o transcurso do prazo prescricional, admitir-se-á também nula a punição desde a origem. 
    EX POSITIS, levando-se em conta que a arguição da referida prescrição, em que pese ter sido ventilada no MS 37521, além do RMS 33363, os julgados foram omissos em decidir sobre a matéria, não constando entendimento meritório naqueles quanto ao tema, justificando, pois, a atração do digesto no que disciplina o artigo 6º, inciso 6º da lei do Mandado de segurança” (págs 10-11 da inicial). 
    Ao final, requer:
    “1. A concessão da segurança para que se suspenda a executoriedade da medida administrativa punitiva, determinando liminarmente a reintegração imediata do impetrante no quadro de servidores do Superior Tribunal de Justiça conforme é do direito do impetrado aprovado em concurso e exercitando seu direito há mais de dezenove anos. 
    2. Conceda a segurança para confirmar a antecipação deferida e julgar extinta a punibilidade com a nulidade da mesma pela prescrição intercorrente, face ao transcurso de tão amplo espaço temporal entre o julgamento do recurso administrativo e o transito em julgado do mandado de segurança impetrado no controle judicial do ato administrativo conforme se deu nos autos” (pág. 11 da inicial).
    É o relatório. Decido.
    Apesar de o mandado de segurança estar desacompanhado do ato apontado como coator e dos demais documentos comprobatórios do direito líquido e certo do impetrante, não se mostra necessário emendar a inicial nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil – CPC/2015, porquanto a ação não possui condições de prosseguir.
    Isso porque, de acordo com a petição inicial e com a consulta processual do MS 37.521/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, as decisões proferidas naqueles autos transitaram em julgado em 11/5/2021.
    A presente impetração, contudo, foi protocolada somente em 12/7/2021 (documento eletrônico 2).
    Com efeito, a Lei 12.016/2009 textualiza que não se concederá mandado de segurança quando se tratar “de decisão judicial transitada em julgado” (art. 5°, III).
    Essa, inclusive, é a orientação da Súmula 268 desta Suprema Corte:
     “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. 
    Nessa linha, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR O WRIT. AUTORIDADE COATORA NÃO CONSTA NO ROL DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus no art. 102, I, d, da CF/1988, impede o conhecimento desta ação contra decisões proferidas pelo Órgão Especial e pela Seção Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho.
    II - Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Súmula 268/STF.
    III - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
    IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 36.986-AgR, de minha relatoria).
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 5º, III, DA LEI 12.016/2009. SÚMULA 268 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Nos termos do art. 5º, III, da Lei 12.016/2009, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula 268 STF). 
    2. Na hipótese em análise, o impetrante impugna acórdão estabilizado pela coisa julgada em 17/10/2019 (MS 36.010 ED AGR ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma), enquanto que a presente ação somente foi impetrada em 7/2/2020. 
    3. Ratifica-se o entendimento aplicado, de modo a manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida. 
    4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (MS 36.937-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267 E 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    1. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267), nem contra decisão transitada em julgado (Súmula 268).
    2. Inviável o manejo de mandado de segurança como sucedâneo de ação rescisória.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 26.394-AgR/DF, Rel. Min. Ayres Britto).
    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL EMANADO DAS TURMAS OU DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE, ESPECIALMENTE SE A DECISÃO JUDICIAL TRANSITOU EM JULGADO. SÚMULAS 267 E 268. USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
    1. Não se admite a impetração de mandado de segurança contra decisões de caráter jurisdicional emanadas das Turmas ou do Plenário. Súmula n. 267. Precedentes [MS n. 24.633, Relator o Ministro CEZAR PELUSO, DJ de 12.03.2004 e MS n. 21.734, Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, DJ de 15.10.93].
    2. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Súmula 268.
    3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória ou de qualquer outro recurso contra decisão judicial.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 26.193-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau).
    A pretensão sob exame, como se vê, está na contramão da jurisprudência desta Corte.
    Isso posto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicada, por conseguinte, a apreciação da liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator